Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703817-39.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos por FC Serviços, Construtora e Incorporadora Ltda. e pelo Distrito Federal no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 42460563 e 42940796). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator